Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal e requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se há ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e aquela que a manteve estão devidamente fundamentadas, com base nos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública.
5. Estão presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, reforçados pelo recebimento da denúncia.
6. A periculosidade concreta do agente, evidenciada pelas circunstâncias do fato e pelo histórico de violência no âmbito doméstico, indica risco de reiteração delitiva e justifica a segregação cautelar.
7. O pedido de revogação das medidas protetivas pelas vítimas não afasta os fundamentos da prisão, diante da persistência dos elementos fáticos que demonstram risco à integridade das ofendidas e a vulnerabilidade da vítima em contexto de violência de gênero.
8. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem de habeas corpus denegada.